Tribunal: TJDFT
Processo: 0706410-09.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. “BANDEIRA” DE CARTÃO DE CRÉDITO. CADEIA DE FORNECIMENTO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPRA ONLINE. CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na petição inicial e declarou a inexistência de débito e condenou as apelantes à compensação a título de danos morais. Porém, o propósito recursal consiste em aferir a legitimidade passiva das apelantes e a existência de responsabilidade civil pela negativação indevida do nome da consumidora.

2. As sociedades que propiciam meios de pagamento para a conclusão de transações por outra sociedade integram a cadeia de fornecimento do produto negociado ou serviço prestado, e, por força do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, respondem solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor em decorrência de defeito da prestação de serviços. Nesse passo, eventuais prejuízos vinculados a omissão da parceira comercial suportados pelas apelantes devem ser objeto de demanda própria, e, no que se refere ao consumidor, consubstancia fortuito interno, inerente à atividade empresarial desenvolvida e inapto a afastar a responsabilidade civil pela reparação de danos causados. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Na forma do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independente de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores. Por outro lado, o § 3o do mesmo dispositivo permite o afastamento da responsabilidade se o fornecedor provar que prestou o serviço, e que inexiste defeito. No caso em exame, não há comprovação da incidência de qualquer hipótese de exclusão de responsabilidade pela cobrança e pela negativação indevidas, e, portanto, a existência de dano à personalidade, resultante de defeito na prestação de serviço financeiro, é manifesta e incontroversa.

4. Aquele que causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, e fica obrigado a repará-lo (artigos 186 e 927 do Código Civil – CC). Ademais, o artigo 944 do CC preceitua que a indenização mede-se pela extensão do dano, e, guardando compatibilidade com o postulado da razoabilidade, ser fixado com prudência e bom senso.

5. O caso concreto revela a existência de dano moral in re ipsa, em que não se faz necessária a discussão sobre abalos sofridos pelo consumidor. O quantum indenizatório arbitrado na sentença recorrida mostra-se adequado, pois atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e se vincula à circunstâncias do fato, do dano e de sua extensão.

6. Se os honorários advocatícios arbitrados pela r. sentença atendem aos ditames contidos no 85, § 2o, do CPC, especialmente os vetores do grau de zelo do profissional e da natureza e da importância da causa, não há fundamento para reduzi-los.

7. Recursos conhecidos e não providos.